Tribunal: STF
Processo: MS 30720
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – ATO NEGATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE. 
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Wanderley Sebastião Fernandes insurge-se contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça, formalizado no processo de controle administrativo nº 0001856-43.2011.2.00.0000, que implicou a inadmissão de pedido formulado. Diz omissa a decisão, porquanto não examinado aditamento à petição inicial no qual articulada a ilegalidade na prorrogação do afastamento das funções jurisdicionais. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do pronunciamento. No mérito, busca a anulação, determinando-se a análise dos argumentos versados.
    Este mandado de segurança foi distribuído a Vossa Excelência por prevenção ao de nº 30.677, impetrado em face da improcedência dos pedidos nos procedimentos de controle administrativo nº 0007145-88.2010.2.00.0000 e 0000094-89.2011.2.00.0000, referentes a vícios em processos disciplinares instaurados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    O então vice-presidente do Supremo, ministro Carlos Ayres Britto, tendo em conta o artigo 14 do Regimento Interno, indeferiu a medida acauteladora.
    O Conselho Nacional de Justiça prestou informações.
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo reconhecimento da perda do objeto, aludindo a ato do Tribunal de Justiça, formalizado em 18 de dezembro de 2013, por meio do qual declarada a aposentadoria compulsória.
    Instado a manifestar-se, o impetrante noticia interesse processual, dizendo ter impugnado a sanção em sede administrativa e judicial.
    Vossa Excelência deferiu a participação da União.
    2. Conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, tem-se o prejuízo desta impetração. A razão é simples, faz-se voltada contra pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que implicou a manutenção de ato de conselheiro a resultar em arquivamento de processo voltado à declaração de nulidade de decisão do Órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Verifica-se que o ato do Conselho mostrou-se negativo, não havendo adentrado o mérito da controvérsia. O Órgão deixou ao Tribunal de Justiça a definição do afastamento do magistrado. Mais do que isso, há notícia de que veio a ser aposentado. Então surgiu novo quadro jurídico. Essa é a razão de a Procuradoria-Geral da República pronunciar-se no sentido de ser declarada a perda de objeto da impetração. 
    3. Ante o quadro, nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília – residência –, 15 de fevereiro de 2021, às 10h45.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator